Tribunal: TJBA
Processo: 8004332-44.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004332-44.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. FRALDA GERIÁTRICA. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PRESERVADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MUNICÍPIO PESSOAL E REGULARMENTE INTIMADO ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DA PARTE INDICAR OS ENTES CONTRA OS QUAIS IRÁ LITIGAR. FORNECIMENTO DE INSUMO. DEVER DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ENTE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004332-44.2019.8.05.0113, em que é Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE ITABUNA - BA e Apelados o ESTADO DA , a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA – BA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, . PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA